Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC/15. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de hipótese de retratação, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.843.332 /RS - Tema 1.051 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito executado se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) definir se, em juízo de retratação, subsiste o resultado do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.051 do STJ fixou que a natureza do crédito depende da data do fato gerador da obrigação.
4. O crédito executado decorre de atraso na baixa de hipoteca e, no caso concreto, a obrigação somente foi reconhecida por acórdão transitado em julgado em 15/12/2023.
5. A jurisprudência do c. STJ estabelece que créditos reconhecidos por decisão judicial posterior ao pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal, independentemente de contrato anterior.
6. Considerando que o fato gerador ocorreu após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao plano de recuperação, não integra o concurso de credores e tampouco atrai a competência do juízo universal.
7. Por se tratar de crédito extraconcursal, inexiste fundamento jurídico para afastar a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15 ou os honorários decorrentes do cumprimento de sentença.
8. Nessa perspectiva, o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito executado não malferiu, mas observou a tese do Tema 1.051/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.
Teses de julgamento:
1. "O crédito reconhecido por decisão judicial posterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal." 2. "Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação judicial; portanto, inexiste suspensão da exigibilidade ou afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/15.”